Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-89.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. MATÉRIA DE DEFESA. RECONVENÇÃO. DESNECESSÁRIO.
1. A compensação consiste num modo indireto de extinção ou modificação das obrigações coexistentes entre as partes, caracterizando-se como matéria de defesa de mérito e, portanto, pode ser alegada em contestação, sendo desnecessário, nesse caso, a reconvenção.
2. Apelação conhecida e não provida.